Tribunal: TJMT
Processo: 0034044-17.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034044-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASA PRADO A . M COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.348.429/0001-16 (APELANTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), PRADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.916.340/0001-71 (REPRESENTANTE), GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO - CPF: 699.199.331-04 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– COBRANÇA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A taxa de cobrança de comissão de liquidação antecipada é vedada apenas quando o tomador de crédito for pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte.

In casu
, trata-se de sociedade limitada, portanto, a cobrança de liquidação antecipada é lícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CASA PRADO A . M COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP, visando reformar a sentença de ID.128453285, proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação e Indenização Por Danos Materiais e Morais n.º 0034044- 17.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id 128453287, a autora aduz a ilegalidade da cobrança da tarifa de quitação antecipada. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID.128453292, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O banco apelado sustenta matéria preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar a legalidade da cobrança da taxa de comissão de liquidação antecipada.

In casu
, trata-se de cédula de crédito bancário de nº 209240-8, na qual a parte autora realizou o distrato (Id 62272849 - Pág. 69), e, em razão disso, foi cobrado valor de R$20.712,70 (vinte mil, setecentos e doze reais e setenta centavos) referente a taxa de comissão de liquidação antecipada.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Dito isso para evitar tautologia desnecessária, transcrevo trechos pertinentes da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
vejamos:

“Acerca da matéria, tenho que será em conformidade com a taxa de desconto apurada na forma da Resolução CMN 3.516, de 06 de dezembro de 2007, e os artigos 2º e 3º dessa Resolução estabelecem que:

Art. 1º Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Art. 2º O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações de que trata o art. 1º contratadas a taxas prefixadas deve ser calculado: I - no caso de contratos com prazo a decorrer de até 12 meses, com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato; II - no caso de contratos com prazo a decorrer superior a 12 meses: a) com a utilização de taxa equivalente à soma do spread na data da contratação original com a taxa Selic apurada na data do pedido de amortização ou de liquidação antecipada; b) com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato se a solicitação de amortização ou de liquidação antecipada ocorrer no prazo de até sete dias da celebração do contrato. § 1º A taxa de desconto aplicável para fins de amortização ou liquidação antecipada, observado o disposto nos incisos I e II deste artigo, deve constar de cláusula contratual específica. § 2º O spread mencionado neste artigo deve corresponder à diferença entre a taxa de juros pactuada no contrato e a taxa Selic apurada na data da contratação.

No entanto, apesar dos argumentos da requerida de que nestes autos a parte autora é a Casa Prado Aramis Comércio de Confecção Ltda EPP (CNPJ nº 13.348.429/0001-16), que, portanto, se encontra resguardada pela Resolução 3.516, de dezembro de 2007, que vedou a cobrança de comissão de liquidação antecipada, verifico do Contrato Social acostado no Id 62272849 - Pág. 65/67 que a autora é Casa Prado Aramis Comércio de Confecção Ltda, portanto, se trata de Sociedade Empresária Limitada.

Desta forma, a Resolução 3.516/07 não abrange as sociedades limitadas

Portanto, tendo havido pactuação para cobrança da comissão e sendo a requerente sociedade limitada, não deve ser beneficiada pela Resolução n. 3.516/07, devendo ser reconhecido cabível e legal a incidência da comissão de liquidação antecipada. ”

Portanto, verifica-se que houve a pactuação expressa entre as partes, bem como que a parte autora não se enquadra na vedação prevista na Resolução n. 3.516/07, por tratar-se de sociedade limitada. Assim, não há qualquer abusividade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022